Tribunal: STF
Processo: ARE 1590063
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. UNIÃO DE CÔNJUGES. AGENTE PENITENCIÁRIO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por agente penitenciário estadual contra sentença que denegou ordem pleiteada e julgou extinto o feito com resolução do mérito, por inexistência de direito líquido e certo à remoção por união de cônjuges. O impetrante postulou a remoção para unidades prisionais em Presidente Bernardes ou Presidente Venceslau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o impetrante possui direito líquido e certo à remoção com base na proteção à unidade familiar e nas normas estaduais invocadas; e (ii) verificar se o indeferimento do pedido de remoção pela Administração Pública violou o princípio da legalidade ou configurou abuso de poder.
 III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à remoção por união de cônjuges é norma de eficácia contida, condicionada à presença simultânea de três requisitos: (i) o cônjuge também deve ser servidor público; (ii) deve haver vaga no local de destino; (iii) a remoção não pode implicar prejuízo ao serviço público.
4. A Administração demonstrou déficit de 19 agentes na unidade de origem (Penitenciária de Ribeirão Preto) e justificou que a saída do impetrante agravaria a prestação do serviço, em conformidade com a Resolução SAP n. 112/2022.
5. A mera existência de vaga nas unidades de destino não vincula a Administração, que detém discricionariedade técnica para avaliar a conveniência e oportunidade da remoção, ressalvados os casos de ilegalidade ou desvio de finalidade, inexistentes no caso.
6. A inscrição do impetrante em Lista Prioritária de Transferência reforça que outros servidores enfrentam situações similares ou mais gravosas, o que inviabiliza tratamento privilegiado. A proteção à família não possui prevalência absoluta sobre o interesse público, devendose observar a isonomia, a legalidade e a eficiência na prestação do serviço público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226; Constituição do Estado de SP, art. 130; Lei Estadual n. 10.261/1968, arts. 234 e 235; Resolução SAP n. 112/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível n. 1052316-42.2022.8.26.0053, Rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, j. 30.11.2023; TJSP, Apelação/Remessa Necessária n. 1037077-03.2019.8.26.0053, Rel. Des. Aroldo Viotti, j. 04.06.2020; TJSP, Apelação Cível n. 1002594-32.2024.8.26.0356, Rel. Des. Antonio Carlos Villen, j. 07.03.2025.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX e 226, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente